Tribunal: TJES
Processo: 5002439-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002439-84.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002439-84.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO

APELADO:
LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
,
eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação de cobrança movida face a
LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, enquanto não juntados documentos indispensáveis à propositura da ação, à luz da Resolução 3.919/2010, do Banco Central do Brasil.

No caso dos autos, a Apelante moveu ação de cobrança face ao Apelado tendo como objeto faturas de cartão de crédito não adimplidas.

O Juízo
a quo
determinou à Autora a apresentação de documentação a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, que
“Altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências.”

Segundo o Juízo
a quo
, a Autora “
i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento.”.

Afirmando, então, o Magistrado monocrático, que a carência de documentação indispensável importaria no indeferimento da petição inicial, na forma do parágrafo único, do artigo 321, do CPC.

Peticionou a Autora-Agravante dando conta de que restavam cumpridos os requisitos da Resolução 3.919/2010, sobrevindo a sentença terminativa, em que afirmado não presentes os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em suas razões recursais aduz o Apelante que: (i) foram atendidos os comandos judiciais, sendo apresentados de forma pormenorizada os gastos realizados nas faturas de cartão de crédito, inclusive quando parcelados, além dos valores relativos aos encargos e a data do inadimplemento original, qual seja, 10/07/2018; (ii) restaram atendidos os requisitos do artigo 13, da Resolução 3.919//2010, do Banco Central; (iii) fora tolhido seu direito constitucional de acesso à Justiça; (iv) houve regular contratação do serviço, como demonstram os pagamentos realizados pelo Requerido, que utilizava-se reiteradamente do cartão de crédito.

De plano assevero que as razões vertidas no apelo não merecem acolhimento.

Dos autos decorre claro que ao tempo da sentença restavam manifestamente desatendidos os requisitos elencados pelo Juízo
a quo
, e para os quais foi atendada a Parte Autora, que nada de novo trouxe aos autos àquele momento, a revelar-se correta a sentença recorrida.

A sentença funda-se no descumprimento, pelo Autor-Apelante, dos incisos II e IV, do artigo 13, da Resolução 3.919/2010, a dizer ausente documentos indispensável à propositura da ação.

Dispõe o normativo do BC:

“Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

(...)

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
;

(...)

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;”

O cotejo dos documentos acostados à exordial e também dos juntados quando intimada a parte a regularizar a peça de ingresso, não permitem entendimento diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo
, porquanto manifestamente não se vislumbra na referida documentação, elementos minimamente suficientes a viabilizar o regular processamento da ação de cobrança, à luz da normatização do Banco Central.

D
os documentos acostados à exordial
e também daqueles vertidos na petição de ID 3179794 (pág. 51/54 do PDF),
não
há
, em absoluto, informações sobre
“
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
”,
havendo, apenas e tão somente, menção
a
“fatura anterior” e o respectivo valor, como se vê muito claro dos documentos de fls. 38/
39
.

Mesmo sendo expressamente instado a tanto pelo Juízo
a quo
(art. 321, CPC), foi apenas em sede de apelação, após, frise-se, restar reconhecido o desatendimento manifesto do artigo 320, do CPC, que cuida a Apelante em trazer aos autos as faturas pormenorizadas do Requerido, com valores discriminados por evento de compra, a demonstrar o atendimento à Resolução 3.919/10, do BC.

Seu agir, nestes termos, revela-se manifestamente impertinente e tardio, uma vez reconhecida a falta de documento indispensável, com o imperioso indeferimento da exordial, à luz do § único, do artigo 321, do CPC.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Atento para o fato de que, a realidade a que submetido o Juízo
a quo
pelo agir desidioso da Autora, não lhe permitia caminho outro, senão, o indeferimento da exordial, enquanto manifestamente desatendido requisito básico, manifesto em documento indispensável à propositura da ação, necessário mesmo a garantir o contraditório pleno e o devido direito de defesa pelo devedor, mote que também decorre da Resolução 3.919/10, do Banco Central, ao exigir a relação discriminada de gastos por evento de compra, traduzindo, ainda, o manifesto direito de informação inerente à relação de consumo.

Essa é a conjuntura em que se diz indispensável a documentação exigida pelo Juízo
a quo
, ou seja, a normatização administrativa tem sua razão de ser que reverbera na cobrança judicial a garantir ao devedor o exercício pleno do devido processo legal, resguardando seu direito à informação, seu direito ao contraditório, à ampla defesa, razão de ser da indispensabilidade do documento discriminado, à luz do regramento do Banco Central do Brasil.

Portanto, como bem disse o Juízo
a quo
, a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito objeto da cobrança, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Em outras palavras, se o documento não serve para satisfazer o direito do usuário do cartão de saber sobre o que é cobrado, consagrado pelo próprio Banco Central, não pode servir a fundar ação judicial.

O Juízo
a quo
, portanto, conferiu a necessária atenção ao devido processo legal, restando observados os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da Autora.

Nesse contexto, vale lembrar que, “
(...) nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se,
após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)
. (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ora, a documentação acosta pela Recorrente já em sede de apelo, consistente nas faturas pormenorizadas do cartão de crédito do Requerido, eram, a toda evidência, documentos que se encontravam à sua total disposição, seja ao tempo do manejo da exordial, seja ao tempo do chamado judicial à adequação da peça de ingresso, preferindo a Autora insistir nos documentos já ditos insuficientes pelo Juízo
a quo.

A toda evidência não

lhe socorre a juntada tardia da documentação, já em sede recursal, porquanto já imposta e caracterizada a ofensa ao artigo 320, do CPC.

Nesse contexto, há muito a Corte Superior de Justiça consagra o entendimento de que “
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que:
a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação
; b) não haja má fé na ocultação do documento; c) seja ouvida a parte contrária.” (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Friso que, apenas agora, já em sede de apelação, quando já consagrada a ofensa imposta ao artigo 320 do CPC, é que digna-se a Autora-Recorrente em trazer aos autos os documentos pertinentes a satisfazer os requisitos legais.

Nesse contexto atento, ainda, que cuida a Apelante, em suas razões recursais, em tratar a questão como se tais documentos estivessem presentes nos autos desde sempre, em agir que se aproxima e muito, da litigância de má-fé.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. JUNTADA EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito objeto da cobrança, com as compras realizadas por evento (Resolução 3.919/10, do Banco Central do Brasil), revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

II - Mesmo sendo expressamente instado a tanto pelo Juízo
a quo
(art. 321, CPC), foi apenas em sede de apelação, após, restar reconhecido o desatendimento manifesto do artigo 320, do CPC, que cuida a Apelante em trazer aos autos as faturas pormenorizadas do Requerido, com valores discriminados por evento de compra, a demonstrar o atendimento à Resolução 3.919/10, do BC.

III - A documentação acosta pela Recorrente já em sede de apelo, consistente nas faturas pormenorizadas do cartão de crédito do Requerido, eram documentos que se encontravam à sua total disposição, seja ao tempo do manejo da exordial, seja ao tempo do chamado judicial à adequação da peça de ingresso, preferindo a Autora insistir nos documentos já ditos insuficientes pelo Juízo
a quo.

IV - A toda evidência não

lhe socorre a juntada tardia da documentação, já em sede recursal, porquanto imposta e caracterizada a ofensa ao artigo 320, do CPC, já tendo decidido a Corte Superior de Justiça que “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

V - Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.